Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Haeckel Cabral Moraes (Id 19000903) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0727337-84.2019.8.07.0001, ajuizada por R. M. B. A., representado por sua tutora, Maria das Graças Martins Barbosa, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve o registro de indisponibilidade dos imóveis descritos nas matrículas 126222 e 85174 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF e o reconhecimento de excesso de execução em relação às parcelas vincendas incluídas e aos honorários advocatícios referente a essas verbas (Id 61589119, integrada em Id 68323497, do processo de referência). Em razões recursais (Id 19000903), sustenta o agravante que, com o acolhimento parcial de sua impugnação, em virtude do excesso de execução decorrente da cobrança indevida de parcelas vincendas, seria certo concluir pela condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais e sua fixação em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor executado e o montante homologado. Afirma ser o montante de R$480.207,76 (quatrocentos e oitenta mil reais duzentos e sete reais e setenta e seis centavos). Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão, fixando honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes do acolhimento parcial de sua impugnação, em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido, determinando seu pagamento ou a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Pugna, ainda, pela extinção da execução, por falta do requisito a exigibilidade, conforme disposto nos arts. 98, § 3o, 783 e 786, do CPC. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Na decisão de Id 19031294, por esta Relatoria foi admitido o processamento do recurso. Em contraminuta (Id 20296384), a parte agravada solicitou que: Seja mantida decisão agravada, por ser coerente e fundamentada. Porém, em caso entendimento diverso, pugna para que conste no acordão/decisão a diferenciação entre eventuais devedores por excesso de execução, evitando assim a confusão de valores e futuros embargos de declaração. Na manifestação de Id 20962869, a douta 9a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo reconhecimento da prevenção do eminente Desembargador Teófilo Caetano. É o relato do necessário. Decido. Verifico haver, nos autos, certificação de que o agravo de instrumento n. 0727797-40.2020.8.07.0000 (Id 19019293) (processo de referência n. 0727337-84.2019.8.07.0001) foi distribuído à relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano, componente desta 1a Turma Cível, em 4/8/2020. Esse recurso foi interposto contra a mesma decisão exarada no processo de cumprimento provisório de sentença n. 0727337-84.2019.8.07.0001 movido pelo agravado em desfavor do agravante, o qual impugna o ato judicial no presente agravo de instrumento com relação aos honorários de sucumbência. Como dito acima, o presente agravo de instrumento (n. 0733618-25.2020.8.07.0000) tem igualmente como processo de referência os autos n. 0727337-84.2019.8.07.0001, que tramitam na 4a Vara Cível de Brasília e se refere à ação de cumprimento provisório de sentença ajuizado por por R. M. B. A, representado por sua tutora, Maria das Graças Martins Barbosa, em desfavor do ora agravante, Haeckel Cabral Moraes. Pois bem. O art. 930, parágrafo único, do CPC[1] determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente no mesmo processo ou em outro conexo. Todavia, se o relator prevento estiver afastado na data da distribuição do recurso, como aconteceu concretamente, consoante a certidão catalogada no Id 19018723, haverá redistribuição entre os magistrados que se encontram em exercício de suas funções no órgão colegiado, nos termos do at. 85, caput, do RITJDFT (No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação.). Inviável, portanto, a redistribuição do presente recurso para o e. Des. Teófilo Caetano, porque Sua Excelência estava afastado do exercício de suas funções na data da distribuição, consoante a certidão inserta no Id 19018723. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de redistribuição do presente recurso para o e. Des. Teófilo Caetano, formulado pela d. Procuradoria de Justiça na cota encartada no Id 20962869 e DETERMINO o retorno dos autos para manifestação sobre o recurso. Intime-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.